Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600182-74.2024.6.16.0087
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
15/12/2024
Número: 0600182-74.2024.6.16.0087

Classe: AGRAVO REGIMENTAL nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 18/10/2024
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRCI n.º 0600182-
74.2024.6.16.0087 (DRAP n.º 0600159-31.2024.6.16.0087) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Raoni Murillo Molin, para concorrer ao cargo de vereador, sob o número 13000 com
a seguinte opção de nome: Raoni Molin. (Indefrimento do registro, tendo em vista a existência de
causa de inelegibilidade, prevista no artigo 1º, I, e, 7 da LC 64/1990, consistente em condenação
criminal proferida por órgão judicial colegiado pelo crime de tráfico de entorpecentes e drogas
afins.Pelo exposto, o pedido de registro de candidatura não se encontra em conformidade com o
disposto no artigo 14, §9º, da Constituição Federal e 1º, I, e da Lei Complementar 64/1990). RE1
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RAONI MURILLO MOLIN (AGRAVANTE)
ROBERTO TADAO MAGAMI JUNIOR (ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
ADRIANO GONCALVES MARTINS (ADVOGADO)
MAURICIO GIACOMELLI registrado(a) civilmente como
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 087ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PARANÁ PR
(AGRAVADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44224942
29/11/2024
14:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44224942 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914471515100000043172244
Número do documento: 24112914471515100000043172244
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:15:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.630

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL
NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600182-74.2024.6.16.0087 – Alto Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
AGRAVANTE: RAONI MURILLO MOLIN
ADVOGADO: ROBERTO TADAO MAGAMI JUNIOR - OAB/SP244363
AGRAVADA: JUÍZO DA 087ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PARANÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO
QUE INDEFERIU REGISTRO DE CANDIDATURA. PERDA SUPERVENIENTE
DO INTERESSE PROCESSUAL. AGRAVANTE NÃO ELEITO. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Agravo Interno interposto por Raoni Murillo Molin em face de decisão
monocrática que não conheceu os embargos de declaração opostos em face de acórdão que
indeferiu o registro de candidatura, em razão da perda superveniente do interesse recursal,
uma vez que o agravante não foi eleito e não havia condições para vir a ser suplente.
1.2 O agravante sustentou a persistência do interesse jurídico na discussão da
inelegibilidade, sob a alegação de que esta geraria impactos na vida civil, como a ocupação
de cargos públicos.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do
agravo interno, destacando a ausência de utilidade processual em razão do insucesso do
agravante no pleito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) determinar se a não eleição do agravante, aliada à

Num. 44224942 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914471515100000043172244
Número do documento: 24112914471515100000043172244
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:15:03
ausência de possibilidade de suplência, resulta na perda superveniente do interesse
processual; e (ii) verificar se os efeitos do reconhecimento de inelegibilidade impactam
outras esferas além do pleito eleitoral específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O interesse processual, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, exige
utilidade concreta na obtenção da tutela jurisdicional. Conforme a doutrina, tal interesse
pressupõe a demonstração de que o provimento jurisdicional pleiteado proporcionará uma
melhora na situação fática da parte.
3.2 No caso em tela, o insucesso do agravante no pleito de 2024, assim como dos demais
candidatos à eleição proporcional pela mesma federação, esvazia a necessidade de
rediscussão do acórdão embargado, configurando a perda superveniente do interesse
processual, diante da ausência de utilidade processual no deferimento do registro de
candidatura.
3.3 O reconhecimento da inelegibilidade, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea "e", item 7,
da Lei Complementar nº 64/1990, no processo de registro de candidatura, produz efeitos
apenas na capacidade eleitoral passiva e no âmbito do pleito eleitoral analisado, não
gerando reflexos automáticos na vida civil ou em futuras candidaturas.
3.4 Sobreleva notar que a inelegibilidade declarada no bojo do registro de candidatura não
enseja qualquer anotação no cadastro eleitoral do candidato, de sorte que restrições que
possam impactar nos atos da vida civil, como eventual anotação da ASE 540, devem ser
deduzidas em procedimento próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Agravo interno CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a decisão que não
conheceu dos embargos de declaração.
Tese de julgamento: "A ausência de eleição e de condições de suplência resulta na perda
superveniente do interesse processual em recursos relativos ao registro de candidatura,
dada a inexistência de utilidade concreta na obtenção da tutela jurisdicional pleiteada. O
reconhecimento de inelegibilidade no âmbito do registro de candidatura produz efeitos
apenas em relação ao pleito específico analisado, sem reflexos automáticos em outras
esferas.”
Dispositivos relevantes citados: LC nº 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea "e", item 7;
CPC/2015, art. 17.

DECISÃO

Num. 44224942 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914471515100000043172244
Número do documento: 24112914471515100000043172244
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:15:03
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por Raoni Murillo Molin em face de decisão
monocrática (ID 44124674) que não conheceu os embargos de declaração opostos pelo
ora agravante, em razão da perda superveniente do interesse recursal, uma vez que o
então candidato não foi eleito e não havia condições para vir a ser suplente.
Os embargos de declaração não conhecidos foram opostos em face de acórdão que
negou provimento ao recurso eleitoral interposto, mantendo o indeferimento do
requerimento de registro de candidatura de Raoni.
O agravante alega persistir o interesse jurídico na discussão de sua inelegibilidade, ainda
que não tenha sido eleito para a Câmara de Vereadores de Alto Paraná, ao argumento de
que “há outros efeitos decorrentes da presente inelegibilidade, tais como a impossibilidade
de assumir cargos públicos de secretário municipal, estadual e outros”. Requereu, assim,
o conhecimento e o provimento do presente agravo interno, para que os embargos de
declaração sejam apreciados, sanando as omissões apontadas e prequestionando as
matérias.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo
Interno (ID 44217132), por entender que o presente processo é vocacionado, unicamente,
para deliberar sobre a habilitação do agravante para participar nas Eleições de 2024, de
modo que o insucesso no pleito esvazia a necessidade de rediscussão do acórdão.
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da pretensão recursal
A controvérsia nos autos consiste em determinar se a não eleição do agravante resulta na

Num. 44224942 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914471515100000043172244
Número do documento: 24112914471515100000043172244
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:15:03
perda superveniente do interesse processual, o que levaria ao não conhecimento dos
embargos de declaração opostos contra o acórdão que manteve o indeferimento de seu
registro de candidatura, fundamentado na inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea
"e", item 7, da Lei Complementar nº 64/1990, em razão de condenação por tráfico de
drogas.
O artigo 17 do Código de Processo Civil estabelece que o interesse processual é
condição para o exercício do direito subjetivo de agir em juízo:
Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
A propósito do interesse processual, a doutrina[3] ensina que:
A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente
associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a
movimentação da máquina jurisdicional". Cabe ao autor demonstrar que o provimento
jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação
fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão
gastos pelo Poder judiciário na resolução da demanda. [...]. Não se deve analisar se o
autor tem efetivamente o direito que alega ter e que, portanto, se sagrará vitorioso na
demanda, porque esse é tema pertinente ao mérito e não às condições da ação. O juiz
deve analisar em abstrato e hipoteticamente se o autor, sagrando-se vitorioso, terá
efetivamente a melhora que pretendeu obter com o pedido de concessão de tutela
jurisdicional que formulou por meio do processo. Ter ou não razão em suas alegações e
pretensões é irrelevante nesse tocante, não afastando a carência da ação por falta de
interesse de agir.
Como se vê, o interesse processual é um dos requisitos indispensáveis para o exercício
válido do direito de ação, consistente na demonstração de que a parte busca, por meio da
tutela jurisdicional, obter um resultado útil e necessário à solução de um conflito.
Em outras palavras, o interesse processual reflete a necessidade concreta da parte em
obter a providência jurisdicional pleiteada, com vistas à efetividade do direito material.
A finalidade do Requerimento de Registro de Candidatura é tão somente o
reconhecimento da plena capacidade eleitoral passiva do agravante.
Ou seja, o objetivo do processo de registro de candidatura é verificar se os candidatos
que pretendem disputar uma eleição atendem a todos os requisitos legais e
constitucionais para tanto: se preenchem as condições de elegibilidade e se não incidem
em causas de inelegibilidade.
No caso em análise, o recorrente não foi eleito no pleito eleitoral de 2024, tendo obtido 96
votos para o cargo de vereador.
A chapa proporcional da Federação Brasil da Esperança, que registou 7 candidatos,
incluindo o agravante, não elegeu nenhum candidato à eleição proporcional, eis que
recebeu no total 230 votos e o quociente eleitoral em Alto Paraná foi de 885, conforme
resultados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Num. 44224942 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914471515100000043172244
Número do documento: 24112914471515100000043172244
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:15:03
Logo, diante da não eleição do agravante e de nenhum candidato a vereador pela mesma
federação, é evidente a perda superveniente do interesse processual, uma vez que o
deferimento do registro de candidatura não lhe será mais útil.
A alegação do agravante, no sentido de que prospera o seu interesse processual, já que o
reconhecimento da inelegibilidade pelo acórdão embargado pode lhe causar impactos na
vida civil, não merece acolhimento.
Inicialmente, o reconhecimento da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "e",
item 7, da Lei Complementar n. 64/1990, no âmbito do registro de candidatura, gera
efeitos apenas para fins de restrição da capacidade eleitoral passiva para o pleito
específico em que analisado.
Em outras palavras, o reconhecimento de inelegibilidade é restrito ao pleito ao qual o
indivíduo busca concorrer, uma vez que as causas de inelegibilidade são examinadas de
forma específica em cada eleição, ainda que os mesmos fatos já tenham sido avaliados
anteriormente.
Sobreleva notar que o reconhecimento de eventual inelegibilidade no âmbito do registro
de candidatura não gera qualquer reflexo no cadastro eleitoral do candidato, de sorte que
eventuais restrições que possam impactar nos atos da vida civil, como eventual
anotação da ASE 540, devem ser deduzidas em procedimento próprio.
Assim, o acórdão embargado não tem o condão de impedir a candidatura em pleito
posterior, oportunidade em que a incidência de causa de inelegibilidade será novamente
analisada, tampouco produzirá efeitos em relação à nomeação em cargos públicos.
Diante do fato de que o agravante não foi vencedor no pleito, de que não havia condições
para vir a ser suplente, e de que os votos obtidos pela Federação Brasil da Esperança são
insuficientes para assegurar cadeiras na Câmara Municipal de Alto Paraná, impõe-se o
reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, com o consequente não
conhecimento dos embargos de declaração.
No mesmo sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral registrou que:
“Portanto, uma vez que o presente processo é vocacionado, unicamente, para deliberar
sobre a habilitação do agravante para participar nas Eleições de 2024, o insucesso no
pleito esvazia a necessidade de rediscussão do acórdão de id. 44093551, de onde
decorre a ausência de interesse recursal reconhecida na decisão agravada.
Como é sabido, o interesse processual “nasce da necessidade da tutela jurisdicional do
Estado, invocada pelo meio adequado, que determinará o resultado útil pretendido, do
ponto de vista processual.” Em sentido semelhante, ausente necessidade e 1 utilidade de
alteração do decidido, inexistirá interesse recursal.
Ainda que o agravante alegue que a inelegibilidade reconhecida poderia causar impactos
para além destes autos de Requerimento de Registro de Candidatura, “as causas de
inelegibilidade são analisadas a cada eleição, não havendo falar em direito adquirido,
coisa julgada ou segurança jurídica decorrentes do deferimento do registro em pleitos

Num. 44224942 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914471515100000043172244
Número do documento: 24112914471515100000043172244
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:15:03
anteriores” , de modo que, caso haja interesse do recorrente em participar em eleições 2
futuras ou ocupar cargo ou função que exijam elegibilidade para sua ocupação, o
agravante poderá, em tais oportunidades, defender a inexistência de inelegibilidade, sem
existência de coisa julgada ou preclusão decorrente do resultado do julgamento destes
autos.”
Há que se concluir, assim, pelo conhecimento e desprovimento do presente agravo
interno para manter a decisão que não conheceu dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
interposto por Raoni Murillo Molin.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil: volume único. 10ª ed. rev.
ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2018. p. 132.

EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO
REGISTRO DE CANDIDATURA (1321) Nº 0600182-74.2024.6.16.0087 - Alto Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - AGRAVANTE: RAONI
MURILLO MOLIN - Advogados do(a) AGRAVANTE: ROBERTO TADAO MAGAMI JUNIOR -
SP244363, ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR34206, ALISSON SILVA ROSA - PR30184,
ADRIANO
GONCALVES
MARTINS
-
PR108077,
MAURICIO
ORLANDINI
BRUNETTA
GIACOMELLI - PR40455-A - AGRAVADA: JUÍZO DA 087ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PARANÁ
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44224942 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914471515100000043172244
Número do documento: 24112914471515100000043172244
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:15:03
SESSÃO DE 27.11.2024